Tribunal: TCU
Processo: 018.419/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3887/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde, em desfavor dos ex-prefeitos de Magalhães de Almeida/MA, João Cândido Carvalho Neto, gestões 2009-2012 e de 1/1/2013 a 21/3/2014, Tadeu de Jesus Batista de Sousa, gestões 30/3/2014 a 31/12/2016 e 2017-2020, e das Empresas Pereira Construções Ltda. e LA - Comércio e Serviços Ltda., em razão da inexecução parcial do Convênio 607/2008 - Siafi 651006. Considerando que Roberto Miranda Leite e Tadeu de Jesus Batista de Sousa foram condenados pelo Acórdão 1908/2022-TCU-Primeira Câmara à multa individual prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso II, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); Considerando que Roberto Miranda Leite solicitou, por meio do ofício à peça 89, de 27/5/2022, o parcelamento da sua dívida em 5 (cinco) parcelas; Considerando que não há remessa de cobrança executiva aos responsáveis pela execução do título extrajudicial. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: a) deferir a solicitação de Roberto Miranda Leite, autorizando, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443/1992 e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da sua dívida fixada pelo Acórdão 1908/2022-TCU-Primeira Câmara em 5 (cinco) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; e b) dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Maranhão. 1. Processo TC- Processo 018.419/2018-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: João Cândido Carvalho Neto (XXX.155.913-XX); L A Comércio e Construções Ltda (09.067.277/0001-06); Pereira Construção Ltda (10.948.796/0001-62); Roberto Miranda Leite (XXX.591.626-XX); Tadeu de Jesus Batista de Sousa (XXX.074.413-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida/MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: Walter de Sousa Barros, representando João Cândido Carvalho Neto.